Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706764-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONE LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIONE LOPES DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0707130-59.2022.8.07.0001 que indeferiu o pedido destinado a limitar a amortização dos empréstimos celebrados com os réus à razão máxima de 30% dos seus vencimentos, abrangendo os descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente (ID 117266158 – origem). Em suas razões recursais, sustenta que a sua atual situação financeira é de total insolvência, em razão de fatos supervenientes à concessão dos créditos, decorrentes do afastamento do trabalho por motivo de doença e do atraso no pagamento do benefício previdenciário pelo INSS. Argumenta que somente os descontos oriundos dos empréstimos com consignação em folha de pagamento já perfazem o valor limite passível de dedução, e que pela análise dos extratos de conta corrente verifica-se outras avenças de mútuo/empréstimo e renegociação de dívida que, por simples conta matemática, excedem o limite legal de consignação. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente no fato de ter sido aprovada a Lei do Superendividamento no 14.181/2021, que criou mecanismos para combater o superendividamento e assegurou aos consumidores a readequação de suas dívidas com a preservação do seu mínimo existencial, além de precedentes do Eg. STJ que originou a súmula no 603 do STJ; bem como o risco de dano e de difícil reparação, decorrente do total de descontos dos empréstimos da forma como é feita pelos bancos, que comprometem substancialmente a sua subsistência, violando o seu direito ao mínimo existencial. Prossegue argumentando que a urgência também é manifesta, uma vez que até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas, que poderá demorar meses ou até anos, não terá meios de se sustentar financeiramente e sua família. Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à r. decisão hostilizada. No mérito, requer pelo provimento do recurso para determinar que os réus suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente do autor, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; ou, subsidiariamente, que os descontos realizados no contracheque do autor e na sua conta corrente sejam limitados ao percentual de 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; e que seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito. Ausente preparo, em face do deferimento da gratuidade de justiça (id (ID 117266158- origem) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, não se vislumbra, a priori, o desrespeito à margem legal de 30% referente aos empréstimos consignados indicados nos contracheques que instruíram a inicial, o que será melhor analisado quando da instrução processual. Ademais, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação de 30%, conforme bem ressaltou o Juízo de origem, devendo a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré ser verificada por ocasião da instrução processual. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação dos réus no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora